Tribunal: STJ
Processo: 5004991-19.2024.4.02.5102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2180721 - RJ (2024/0420282-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: B N T
ADVOGADOS
: EMILIO NABAS FIGUEIREDO - RJ124871
RICARDO NEMER SILVA - RJ164178
MARCELA SANCHES GOLDSCHMIDT - RJ219613
GABRIEL SEIXAS SILVA - SE016155
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO PARA CULTIVO MEDICINAL DE
CANNABIS
SATIVA.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região que
denegou habeas corpus preventivo para concessão de salvo-conduto destinado ao cultivo
artesanal de Cannabis sativa com fins exclusivamente medicinais.
2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de documentação idônea e atualizada,
exigida pela jurisprudência consolidada, incluindo: autorização vigente da ANVISA,
prescrição médica atual parametrizada, laudo médico especializado fundamentado, laudo
técnico agronômico com quantificação anual, comprovação de capacidade técnica do
requerente e demonstração de incapacidade financeira para aquisição do medicamento
industrializado.
3. No caso concreto, constatou-se a expiração da validade do receituário de controle
especial em
ausência de prescrição médica atual parametrizada, falta de laudo
20/10/2023,
agronômico, ausência de comprovação de capacidade técnica e inexistência de
demonstração de hipossuficiência financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos
necessários para a concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de Cannabis sativa
com fins medicinais, considerando a ausência de documentação idônea e atualizada, e se há
possibilidade de concessão ex officio do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA52256814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:39
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 643ed6b3-8c6d-465e-ab88-a5aa9b13babd

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de Cannabis sativa com fins
medicinais exige prova documental robusta e contemporânea, incluindo prescrição médica
atual parametrizada, laudo especializado fundamentado e comprovação de impossibilidade
de acesso ao medicamento industrializado.
6. A ausência de prescrição médica atual e parametrizada, a expiração do receituário de
controle especial e a falta de comprovação de hipossuficiência financeira inviabilizam a
concessão do salvo-conduto.
7. A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a prescindibilidade do laudo técnico
agronômico, desde que a prescrição médica seja suficientemente detalhada e
parametrizada, o que não se verifica no caso concreto.
8. A concessão de habeas corpus ex officio pressupõe flagrante ilegalidade ou
constrangimento ilegal evidente, o que não se verifica no caso, em que a decisão está
fundamentada na ausência de prova pré-constituída idônea.
9. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica para suprir a ausência de
elementos probatórios essenciais, sendo indispensável a comprovação dos pressupostos
para a tutela preventiva pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 647, 647-A e 654.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 948.863/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
26.03.2025, DJEN de 08.04.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52256814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:39
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 643ed6b3-8c6d-465e-ab88-a5aa9b13babd

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2180721 - RJ (2024/0420282-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: B N T
ADVOGADOS
: EMILIO NABAS FIGUEIREDO - RJ124871
RICARDO NEMER SILVA - RJ164178
MARCELA SANCHES GOLDSCHMIDT - RJ219613
GABRIEL SEIXAS SILVA - SE016155
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO PARA CULTIVO MEDICINAL DE
CANNABIS
SATIVA.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região que
denegou habeas corpus preventivo para concessão de salvo-conduto destinado ao cultivo
artesanal de Cannabis sativa com fins exclusivamente medicinais.
2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de documentação idônea e atualizada,
exigida pela jurisprudência consolidada, incluindo: autorização vigente da ANVISA,
prescrição médica atual parametrizada, laudo médico especializado fundamentado, laudo
técnico agronômico com quantificação anual, comprovação de capacidade técnica do
requerente e demonstração de incapacidade financeira para aquisição do medicamento
industrializado.
3. No caso concreto, constatou-se a expiração da validade do receituário de controle
especial em
ausência de prescrição médica atual parametrizada, falta de laudo
20/10/2023,
Documento eletrônico VDA52256819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:40
Código de Controle do Documento: b7845ec3-6d71-4e89-907e-f0a7c78e6e3e

agronômico, ausência de comprovação de capacidade técnica e inexistência de
demonstração de hipossuficiência financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos
necessários para a concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de Cannabis sativa
com fins medicinais, considerando a ausência de documentação idônea e atualizada, e se há
possibilidade de concessão ex officio do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de Cannabis sativa com fins
medicinais exige prova documental robusta e contemporânea, incluindo prescrição médica
atual parametrizada, laudo especializado fundamentado e comprovação de impossibilidade
de acesso ao medicamento industrializado.
6. A ausência de prescrição médica atual e parametrizada, a expiração do receituário de
controle especial e a falta de comprovação de hipossuficiência financeira inviabilizam a
concessão do salvo-conduto.
7. A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a prescindibilidade do laudo técnico
agronômico, desde que a prescrição médica seja suficientemente detalhada e
parametrizada, o que não se verifica no caso concreto.
8. A concessão de habeas corpus ex officio pressupõe flagrante ilegalidade ou
constrangimento ilegal evidente, o que não se verifica no caso, em que a decisão está
fundamentada na ausência de prova pré-constituída idônea.
9. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica para suprir a ausência de
elementos probatórios essenciais, sendo indispensável a comprovação dos pressupostos
para a tutela preventiva pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de Cannabis sativa com fins
medicinais exige prova documental robusta e contemporânea, incluindo prescrição médica
atual parametrizada, laudo especializado fundamentado e comprovação de impossibilidade
Documento eletrônico VDA52256819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:40
Código de Controle do Documento: b7845ec3-6d71-4e89-907e-f0a7c78e6e3e

2.
de acesso ao medicamento industrializado.
A ausência de prescrição médica atual e
parametrizada, a expiração do receituário de controle especial e a falta de comprovação de
3.
hipossuficiência financeira inviabilizam a concessão do salvo-conduto.
A concessão de
habeas corpus ex officio pressupõe flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal
4.
evidente, não se aplicando quando há ausência de prova pré-constituída idônea.
O
princípio da instrumentalidade das formas não se presta a suprir a ausência de elementos
probatórios essenciais para a concessão de salvo-conduto.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 647, 647-A e 654.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 948.863/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
26.03.2025, DJEN de 08.04.2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por B.N.T., contra decisão
monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo acórdão do TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO que denegou habeas corpus preventivo voltado à
concessão de salvo-conduto para cultivo artesanal de Cannabis sativa com fins
exclusivamente medicinais (fls. 320-325).
A decisão agravada assentou a necessidade de documentação idônea e
atualizada para concessão do salvo-conduto, compreendendo cumulativamente: autorização
vigente da ANVISA, prescrição médica atual parametrizada, laudo médico especializado
fundamentado, laudo técnico agronômico com quantificação anual, comprovação de
capacidade técnica do requerente e demonstração de incapacidade financeira para aquisição
do medicamento industrializado.
Consignou que, no caso concreto, inexistia laudo médico atual com prescrição
parametrizada, laudo agronômico, comprovação de capacidade técnica e demonstração de
hipossuficiência, além de registrar a expiração da validade do receituário de controle
especial em
(fls. 324-325, referindo fl. 40).
20/10/2023
O agravante alega tempestividade com fundamento no
do RISTJ,
art. 258
sustenta suficiência das provas pré-constituídas e dispensabilidade do laudo agronômico à
luz dos Informativos n. 742/2022, 758/2022 e 794/2023 do STJ. Defende a possibilidade de
Documento eletrônico VDA52256819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:40
Código de Controle do Documento: b7845ec3-6d71-4e89-907e-f0a7c78e6e3e

concessão ex officio do habeas corpus com base nos arts. 647, 647-A e 654 do CPP, afasta
a incidência do IAC n. 16 no
ao autocultivo por pessoas físicas e
REsp 2.024.250/PR
invoca o princípio da instrumentalidade das formas. Requer a retratação ou,
subsidiariamente, o provimento do agravo com processamento do recurso especial e
expedição ex officio de salvo-conduto (fls. 329-342).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada aplicou corretamente a jurisprudência consolidada desta
Corte quanto aos requisitos para a concessão de salvo-conduto penal em habeas corpus
preventivo voltado ao cultivo medicinal de
. O entendimento pacífico das
Cannabis sativa
Turmas de Direito Penal exige documentação pré-constituída idônea, atualizada e
cumulativa, sem possibilidade de dilação probatória na via estreita do
.
writ
O agravo regimental não infirma os fundamentos da decisão recorrida. Embora
o agravante argumente suficiência das provas juntadas e invoque precedentes sobre a
dispensabilidade do laudo agronômico, a decisão monocrática não se fundou
exclusivamente nesse ponto. Consignou expressamente a ausência de prescrição médica
atual parametrizada, a expiração do receituário de controle especial em
(fl. 40)
20/10/2023
e a falta de comprovação de hipossuficiência financeira. Esses fundamentos não foram
especificamente atacados pelo agravante, que se limitou a defender a desnecessidade do
laudo técnico agrícola e a alegar experiência pessoal.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a concessão de salvo-
conduto para cultivo doméstico de
com fins medicinais exige prova documental
Cannabis
robusta e contemporânea. No julgamento do AgRg no HC n. 948.863/SP, a Quinta Turma
reafirmou ser indispensável a documentação idônea e atualizada, compreendendo
prescrição médica vigente com parametrização clara das quantidades necessárias, laudo
especializado fundamentado e comprovação de impossibilidade de acesso ao medicamento
industrializado. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza a tutela preventiva.
A propósito, ementa do acórdão:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPORTAÇÃO DE SEMENTES E CULTIVO DE CANNABIS
SATIVA PARA FINS MEDICINAIS. SALVO-CONDUTO. AUSÊNCIA
DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA52256819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:40
Código de Controle do Documento: b7845ec3-6d71-4e89-907e-f0a7c78e6e3e

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do habeas corpus, em razão da ausência de ilegalidade que
justificasse a concessão da ordem de ofício. O pedido visava à concessão
de salvo-conduto para que agentes policiais se abstivessem de atentar
contra a liberdade de locomoção do paciente, em razão importação, do
plantio e utilização da cannabis sativa para tratamento medicinal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
concessão de salvo-conduto para o cultivo de cannabis sativa para fins
medicinais, sem a devida comprovação documental exigida, como
autorização da ANVISA e laudo médico atualizado atualizados e laudo
técnico sobre o cultivo.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios
fundamentos, considerando que a documentação apresentada pelo
agravante estava desatualizada e insuficiente para comprovar a
necessidade do tratamento e a capacidade técnica para o cultivo.
4. A ausência de autorização da ANVISA, laudo médico
atualizado e laudo técnico de engenheiro agrônomo inviabiliza a
concessão do salvo-conduto, conforme entendimento consolidado do
Tribunal Superior.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de salvo-conduto para o
cultivo de cannabis sativa para fins medicinais exige documentação
idônea e atualizada, incluindo autorização da ANVISA e laudos médicos
e técnicos. 2. A ausência de tais documentos inviabiliza a concessão do
salvo-conduto."
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais
específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
754.849/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
07.05.2024; STJ, AgRg no RHC 198.124/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 02.09.2024.
(AgRg no HC n. 948.863/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
8/4/2025.

No caso concreto, o receituário de controle especial juntado aos autos tinha
validade até
(fl. 40), estando manifestamente expirado à época da impetração e
20/10/2023
do julgamento do recurso especial. Não há nos autos prescrição médica atual que
parametrize adequadamente as dosagens, concentrações e quantidades necessárias ao
tratamento, correlacionando-as com o número de plantas e sementes pleiteadas. Essa
deficiência documental não pode ser suprida por argumentação genérica sobre experiência
técnica ou capacitação em cursos, pois o que se exige é prova pré-constituída específica
para o caso.
Documento eletrônico VDA52256819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:40
Código de Controle do Documento: b7845ec3-6d71-4e89-907e-f0a7c78e6e3e

A alegação de dispensabilidade do laudo agronômico não afasta o óbice
principal. Ainda que a jurisprudência admita, em situações excepcionais, a
prescindibilidade do laudo técnico quando a prescrição médica for suficientemente
detalhada e parametrizada, essa circunstância não verifico nos autos. A prescrição existente
carece de atualidade e parametrização adequada, inviabilizando a concessão do salvo-
conduto mesmo na ausência de laudo agronômico.
Quanto à comprovação de hipossuficiência financeira, trata-se de requisito
essencial para demonstrar a necessidade do cultivo doméstico em detrimento da aquisição
de medicamento industrializado. O precedente citado pelo agravante (Informativo n. 842
/2025) não afasta essa exigência, apenas esclarece que a impossibilidade financeira deve
ser demonstrada no contexto do acesso ao tratamento necessário. No caso, não há qualquer
elemento que comprove a inviabilidade de aquisição dos produtos à base de canabidiol
regularmente autorizados pela ANVISA.
A invocação dos arts. 647, 647-A e 654 do CPP para concessão
do
ex officio
não encontra respaldo nas circunstâncias do caso. A concessão de ordem
habeas corpus
de
pressupõe flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente, o que não
ofício
verifico quando a decisão está fundamentada na ausência de prova pré-constituída idônea.
A exigência de documentação atualizada e parametrizada não configura ilegalidade, mas
decorre da própria natureza do pedido e da necessidade de controle sanitário e judicial
sobre a atividade autorizada.
O princípio da instrumentalidade das formas não se presta a suprir a ausência de
elementos probatórios essenciais. A forma é instrumento do direito material, mas a
inexistência de prova não é vício formal sanável. O que se exige não é mera regularização
de documentos, mas a efetiva comprovação dos pressupostos para a tutela preventiva
pleiteada.
Verifico que o agravo regimental não apresenta elemento novo capaz de
modificar a conclusão da decisão monocrática. Os argumentos expendidos já foram
analisados e refutados adequadamente. A manutenção da decisão agravada preserva a
segurança jurídica e a coerência da jurisprudência desta Corte sobre a matéria.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52256819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:40
Código de Controle do Documento: b7845ec3-6d71-4e89-907e-f0a7c78e6e3e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0420282-4
REsp 2.180.721 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50049911920244025102
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: B N T
ADVOGADOS
: EMILIO NABAS FIGUEIREDO - RJ124871
RICARDO NEMER SILVA - RJ164178
ADVOGADOS
: MARCELA SANCHES GOLDSCHMIDT - RJ219613
GABRIEL SEIXAS SILVA - SE016155
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Fato Atípico
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: B N T
ADVOGADOS
: EMILIO NABAS FIGUEIREDO - RJ124871
RICARDO NEMER SILVA - RJ164178
ADVOGADOS
: MARCELA SANCHES GOLDSCHMIDT - RJ219613
GABRIEL SEIXAS SILVA - SE016155
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485542614245809@
2024/0420282-4 - REsp 2180721 Petição : 2025/0103872-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:21:02
Código de Controle do Documento: 719E2D3A-9080-43B8-BC78-F09E829A032C